Tribunal: TJES
Processo: 0000385-51.2022.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-51.2022.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAGNER FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). Segundo a denúncia, no dia 04/11/2014, no bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul/ES, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo a vítima, que revidou a agressão com novos disparos, não sendo atingido. O motivo do crime, seria torpe, decorrente de disputa entre ambos por ponto de venda de drogas na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, especialmente quanto à existência de materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413, § 1º, do CPP, bastando a verificação da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência e relatório de investigação.

Há indícios suficientes de autoria, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, e confirmou o que disse na Delegacia de Polícia, onde relatou que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

A testemunha ocular, inicialmente afirmou em sede policial ter presenciado o crime, mas em Juízo, negou o conteúdo do depoimento; no entanto, após a realização de laudo grafotécnico, confirmou-se que era a sua assinatura contida no termo, sendo instaurado inquérito por falso testemunho, o que reforça a credibilidade da versão originária.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na narrativa dos autos, que aponta para disputa por tráfico de drogas, contexto que justifica sua submissão ao Tribunal do Júri, sendo certo que somente é cabível a sua exclusão, quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000385-51.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

VAGNER FERREIRA DOS SANTOS,

contra a decisão de pronúncia (link id 13768175), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Rio Novo do Sul-ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe
(art. 121, § 2º, inc. I, c/ art. 14, inc. II, do CP).

Em razões, a defesa (id 13984639), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, que seja afastada a referida qualificadora.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 04 de novembro de 2014, no bairro Santo Antonio, em Rio Novo do Sul-ES, o réu VAGNER efetuou disparos de arma de fogo, contra a vítima CLAUDIANO DA SILVA ROMÃO, que só não foi atingido, porque revidou a injusta agressão, também com disparos de arma de fogo.

Descreve a peça acusatória, que o crime foi cometido por motivo torpe, diante da rivalidade existente entre o denunciado e o ofendido, pois disputavam pontos de vendas de drogas na região.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 09/10) e relatório de investigação (fls. 26/34).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, pelo depoimento da testemunha policial militar CARLOS ALBERTO COELHO ALVIM (id 13768178), narrando, em Juízo, que se recorda da existência de conflitos envolvendo o tráfico de drogas, no bairro do Santo Antônio.

Relatou ainda, que confirma o depoimento prestado perante autoridade policial, onde disse que atendeu a ocorrência policial, em que o réu efetuou disparos contra a vítima.

Destaco, que a testemunha ocular CARLOS EDUARDO MILIOLI DE JESUS (id 13768178), em Juízo, modificou a sua versão, relatando que não tem conhecimento dos fatos, muito embora, na Delegacia de Polícia (fls. 12/13) tenha afirmado que visualizou o acusado efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima.

Chamo atenção
, que a referida testemunha, quando confrontada em audiência, sobre o seu depoimento prestado perante a autoridade policial, disse que a assinatura que consta no termo (fls. 12/13) não é sua, e que não se recorda que prestou aludido depoimento.

No entanto, após a realização de exame pericial grafotécnico, anexado no id 14360131, restou comprovada a convergência gráfica, reconhecendo que a assinatura lançada no termo de depoimento colhido na fase policial, é sim da referida testemunha, o que reforça a credibilidade da versão originária.

Inclusive, registro que foi instaurado inquérito policial (id 14360132), para apuração do crime de falso testemunho (art. 342, do CP), em que a testemunha figura como indiciada.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de que o réu seria o autor dos disparos de arma de fogo, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de decote da qualificadora, consta no processo que o acusado praticou o delito, por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, já que a vítima também estaria comercializando entorpecentes no bairro Santo Antônio, de modo que também existem elementos probatórios suficientes, para submissão da matéria perante o Tribunal do Júri,

Por fim,
registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15791449),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.